Tribunal: TJMT
Processo: 1032219-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032219-06.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA DE MIRANDA GOMES - CPF: 078.627.331-34 (EMBARGANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recomposição de valores de conta vinculada ao PASEP, com extinção do processo com resolução do mérito.

2.

A embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos Temas 1.150, 1.300 e 1.387 do STJ, à teoria da actio nata, à necessidade de ciência inequívoca da lesão e à alegada complexidade técnica dos extratos microfilmados do PASEP. Sustentou ausência de enfrentamento da prova pericial e requereu efeitos infringentes para afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos Temas 1.150, 1.300 e 1.387 do STJ sobre o termo inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP; (ii) necessidade de análise técnica aprofundada dos extratos microfilmados para reconhecimento da ciência da lesão; (iii) existência de contradição interna no acórdão quanto à controvérsia técnica relativa à evolução do saldo da conta vinculada; e (iv) possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição nas ações de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, consignando que, conforme os Temas 1.150 e 1.387 do STJ, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, iniciado, em regra, na data do saque integral da conta.

5.

O julgado também enfrentou a tese relativa à teoria da actio nata, registrando que o Tema 1.387 do STJ conferiu objetividade ao critério de ciência da lesão ao reconhecer o saque integral como marco suficiente para o início da fluência prescricional, salvo demonstração concreta de circunstância excepcional apta a evidenciar ciência posterior.

6.

A alegação de complexidade técnica dos extratos microfilmados foi expressamente analisada. O acórdão concluiu que a dificuldade de compreensão dos lançamentos não impede a percepção de eventual discrepância entre o valor recebido e o valor reputado devido, sendo desnecessária análise técnica aprofundada para configuração da ciência do dano.

7.

Não há contradição interna no julgado. O reconhecimento de controvérsia técnica acerca da evolução da conta vinculada não afasta a conclusão de que o saque integral constitui marco inicial da prescrição, pois a discussão técnica relativa ao mérito não impede a ciência do valor disponibilizado ao titular da conta.

8.

Reconhecida a prescrição da pretensão, resta prejudicada a análise da prova técnica produzida nos autos e da regularidade da evolução do saldo da conta vinculada.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui, em regra, marco inicial da fluência do prazo prescricional decenal para pretensão de recomposição de saldo. 3. A alegada complexidade técnica dos extratos microfilmados não impede, por si só, a configuração da ciência da lesão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.300; STJ, Tema Repetitivo 1.387; TJMT, Embargos de Declaração no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA DE MIRANDA GOMES em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a aplicação conjunta dos Temas 1.150, 1.300 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à teoria da actio nata, à necessidade de ciência inequívoca da lesão e à alegada complexidade técnica dos extratos microfilmados do PASEP.

Afirma que o acórdão deixou de analisar a tese de que os extratos conteriam códigos técnicos e lançamentos incompreensíveis ao cidadão comum, circunstância que impediria o reconhecimento automático da ciência do dano no momento do saque integral.

Alega, ainda, omissão quanto ao Tema 1.300 do STJ, sustentando existir assimetria informacional entre as partes e dever do Banco do Brasil de demonstrar a regularidade da evolução da conta vinculada. Argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de controvérsia técnica acerca da evolução do saldo da conta PASEP, ao mesmo tempo em que afastou a necessidade de análise técnica para configuração da ciência do dano.

Sustenta, também, ausência de enfrentamento da prova técnica produzida nos autos, bem como da alegação de que a própria perícia judicial teria sido inconclusiva quanto à regularidade da evolução do saldo da conta PASEP. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com afastamento da prescrição reconhecida no acórdão embargado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 367407394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo recomposição de valores em contas vinculadas ao PASEP, consignando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 1.150 e 1.387 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial coincide, em regra, com o momento do saque integral, ocasião em que o titular toma ciência do valor disponibilizado.

Também houve enfrentamento expresso da tese relativa à teoria da actio nata, tendo o acórdão consignado que, embora o Tema 1.150 tenha adotado critério subjetivo vinculado à ciência do dano, o posterior julgamento do Tema 1.387 conferiu objetividade à matéria ao reconhecer que o saque integral constitui marco suficiente para o início da fluência prescricional, salvo demonstração concreta de circunstância excepcional apta a evidenciar ciência posterior da lesão.

Da mesma forma, o acórdão apreciou especificamente a alegação relativa à complexidade técnica dos extratos microfilmados e à necessidade de análise especializada, concluindo que a dificuldade de compreensão dos lançamentos não impede a percepção de eventual inconformidade entre o valor recebido e aquele reputado devido, sendo desnecessária análise técnica aprofundada para configuração da ciência do dano.

Não há, portanto, omissão quanto à alegada assimetria informacional ou quanto à necessidade de análise técnica da documentação, mas apenas conclusão desfavorável à tese sustentada pela embargante.

Também inexiste contradição interna no julgado. O fato de o acórdão reconhecer a existência de discussão técnica acerca da evolução da conta PASEP não impede a conclusão de que o termo inicial prescricional coincide com o saque integral, pois a controvérsia técnica relacionada ao mérito da pretensão não afasta, por si só, a ciência do valor disponibilizado ao titular da conta.

Quanto à alegada ausência de enfrentamento da prova técnica produzida, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão expressamente consignou que, reconhecida a prescrição, restava prejudicada a análise do mérito da demanda e, consequentemente, da controvérsia técnica relativa à regularidade da evolução do saldo da conta vinculada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026